Tribunal: TJMT
Processo: 0023182-36.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OBTENÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA MOTORA - GENITORES PESSOAS HIPOSSUFICIENTES - NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PROCEDIMENTOS NÃO PRESCRITOS POR MÉDICO - PRETENSÃO NA RESISTIDA PELOS ENTES PÚBLICOS - - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE .
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.
2. [...] Diante do conjunto probatório, tanto da necessidade do tratamento médico pleiteado, quanto da impossibilidade de arcar com tal ônus, a manutenção da sentença à medida que se impõe. 4 - Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático. N.U 0006626-60.2011.8.11.0101, 120912/2017, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público E coletivo, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019) ”.
3. As portarias no 1.272/2013 do Ministério da Saúde e a Resolução CIB no 009/2002 dispõem sobre as normas gerais para a concessão de meios auxiliares de locomoção.
4. Deve-se decotar da sentença a determinação de fornecimento de medicamentos e procedimentos não prescritos pelo médico assistente, não pleiteados administrativos, sem qualquer comprovação de resistência dos entes públicos.
5. Sentença retificada parcialmente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023182-36.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOCELIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 041.242.301-41 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOCELIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 041.242.301-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. F. A. (RECORRIDO), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OBTENÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA -

INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA MOTORA - GENITORES PESSOAS HIPOSSUFICIENTES - NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PROCEDIMENTOS NÃO PRESCRITOS POR MÉDICO - PRETENSÃO NA RESISTIDA PELOS ENTES PÚBLICOS - -

SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE .

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. [...] Diante do conjunto probatório, tanto da necessidade do tratamento médico pleiteado, quanto da impossibilidade de arcar com tal ônus, a manutenção da sentença à medida que se impõe. 4 - Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático.

N.U 0006626-60.2011.8.11.0101, 120912/2017, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público E coletivo, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019) ”.

3. As portarias no 1.272/2013 do Ministério da Saúde e a Resolução CIB no 009/2002 dispõem sobre as normas gerais para a concessão de meios auxiliares de locomoção.

4.
Deve-se decotar da sentença a determinação de fornecimento de medicamentos e procedimentos não prescritos pelo médico assistente, não pleiteados administrativos, sem qualquer comprovação de resistência dos entes públicos.

5. Sentença retificada parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0023182 36 2017 811 0002 ajuizada por J. F. A representado pela sua mãe Jocelia Ferreira da Silva, assistida pela DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Nossa Senhora de Livramento, visando a obtenção de cadeira de roda adaptada de forma imediata bem como requer sejam oferecidos todos os demais equipamentos/tratamentos/procedimento/medicamento/insumos necessários a criança substituída portadora de microcefalia e diagnosticada com toxoplasmose congênita, conforme laudo médico.

O Magistrado singular Dr. Carlos José Rondon Luz julgou parcialmente o pedido formulado na presente ação. tendo rejeitado o pedido de indenização por Danos Morais e condenou os réus na obrigação de fazer consistente no fornecimento de cadeira de rodas adaptada, bem como outros medicamentos,
sob pena de bloqueio, pro rata, de ativos financeiros
, sem a incidência de multa diária, além de confirmar integralmente a r. decisão da liminar e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem a condenação ao pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 460 da CNGC c/c artigo 141 § 2o do ECA.

Deixou de condenar os réus ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que o autor é assistido pela Defensoria Pública Estadual e, nos termos do artigo 135 c/c 39§ 4o da CF.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, se manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária nos termos do artigo 496 § 1o do CPC c/c Súmula no 490 do STJ por se tratar de sentença ilíquida.

Antes de adentrar no mérito teço algumas considerações acerca da ação:

A ação de Obrigação de Fazer no 0023182 36 2017 811 0002 foi ajuizada por
J. F. A.,
representado pela sua mãe Jocelia Ferreira da Silva, visando a obtenção de cadeira de roda adaptada de forma imediata bem como todos os demais equipamentos/tratamentos/ procedimento/medicamento/insumos necessários a criança substituída portadora de microcefalia e diagnosticada com toxoplasmose congênita, conforme laudo médico.

Consta nos autos
“o requerente atualmente com 08 anos de idade e portador de microcefalia (cid Q02) e, foram diagnosticado com toxoplasmose congênita, por conseguinte apresenta limitações em sua locomoção devido as sequelas que acarretam na necessidade de cadeira de rodas, consoante se extrai a partir do laudo médico anexo da lavra da médica de família Dra. Amanda C. Rizental Pinto (CRM MT 3146)”.

A criança substituída é regulada pelo SUS através do no 70000469711 7802, sendo seus genitores pessoas hipossuficiente (p. 07) não tendo condições para arcar com a obtenção da cadeira. Verifica-se uma solicitação de cadeira de rodas através do protocolo 031443.

Consta um Ofício 031/CERII/VG emitido pela Secretaria de Saúde com informações acerca da obtenção do pedido vindicado
“ não possuímos em nosso almoxarifado o modelo e o tipo de cadeira de roda que
esse paciente acima necessita, de acordo com a avaliação realizada pelo profissional de fisioterapia desta unidade. Estava ocorrendo uma licitação pregão eletrônico no 90/2016 para aquisição desse modelo de cadeiras de rodas que é indicada para esse paciente acima onde houve impugnação dessa licitação e esse processo licitatório foi revogado e será aberto um novo processo licitatório.
Por isso não podemos conceder essa cadeira de roda para esse paciente, pois não possuímos em estoque no momento essa cadeira
” (id 7136576).

Houve expedição de Alvarás Eletrônicos no 412722-6/2018 e 412722-6/2018 no valor de R$ 2.356,50 (dois mil e trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) em nome da Propedia Industria e Comércio Importação e Exportação Ltda.

A sentença merece ser confirmada parcialmente
,
uma vez que a obrigação foi cumprida em face da determinação de bloqueio judicial, sendo a criança regulada pelo SUS e sua mãe pessoa hipossuficiente, não tendo condições de arcar com a obtenção da cadeira de rodas.

O direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever do Estado proporcionar o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COXARTROSE (ARTROSE DO QUADRIL) - FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS, CADEIRA DE BANHO E FRALDAS DESCARTÁVEIS - RESSALVA DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM FACE DE DESCUMPRIMENTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: ANÁLISE COM O MÉRITO - APELO DO ESTADO: ALEGAÇÃO DE SENTENÇA INCERTA, GENÉRICA E INDETERMINADA SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. APELO DO MUNICÍPIO: ILEGITIMIDADE PARA CONSTAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO - APELOS PREJUDICADOS.1. "[...]
Faz-se necessária a observância dos trâmites e vias legais para a aquisição da cadeira de rodas motorizada, previstas nas Portarias e Normas Operacionais do SUS, uma vez que, embora o equipamento promova inclusão social daqueles portadores de deficiência motora, também poderá oferecer riscos quando mal indicado
.[...] (Ap 58559/2017, DESA. antônia siqueira gonçalves , Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017)" 2, "[...] No entanto, deve-se observar as políticas públicas e a forma de repartição de competência.
In casu
, o Requerente deverá conseguir o meio auxiliar de locomoção - cadeira de rodas motorizada de forma administrativa no Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa - CRIAD, conforme o parecer do NAT. 3.
As portarias no 1.272/2013 do Ministério da Saúde e a Resolução CIB no 009/2002 dispõem sobre as normas gerais para a concessão de meios auxiliares de locomoção.4. Recurso desprovido.
(Ap 33682/2017, DESA. maria erotides kneip baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)".3. A responsabilidade pelo fornecimento de fraldas descartáveis à pessoa hipossuficiente é da Assistência Social dos Municípios, não sendo o insumo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde.4. Sentença retificada para julgar improcedente a ação de base.5. Apelos prejudicados.”

N.U 0002694-57.2017.8.11.0003, 130960/2017, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”.

E
ntendo, entretanto, que r. sentença, a par da concessão da cadeira de rodas adaptada, determinou, ainda, o fornecimento abstrato de medicamentos, procedimentos à criança requerente, que sequer estavam prescritos pelo médico assistente e, muito menos tenham sido pleiteados administrativamente e negados pelo poder público.

Consta da sentença em reexame:

"Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente açao para o fim de rejeitar o pedido de indenização por danos morais e condenar os réus na obrigação solidária de fazer consistente no fornecimento de cadeira de rodas adaptada, bem como outros medicamentos/tratamento/ procedimentos que se fizerem necessários no decorrer do feito, mediante apresentação de prescrição médica atualizada, com vista a manutenção da saúde do autor, sob pena de bloqueio, pro rata, de ativos financeiros para tais desideratos, que fica desde logo autorizado, nos termos dos artigos 497 e 536, caput, do CPC sem a incidência de multa diária ,além de confirmar integralmente a r. decisão liminar de fls. 32/35."

Assim, nes
te ponto a sentença merece ser retificada.

Com estas considerações,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença em Reexame
para decotar a determinação genérica, não prescrita e nem resistida pelos entes públicos,
uma vez que a obrigação principal já foi cumprida, mantendo-a nos demais termos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020